Tribunal: TJDFT
Processo: 0736699-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, em face à decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que indeferiu sua impugnação ao cumprimento de sentença. Após a inclusão em pauta para julgamento, a agravante requereu a desistência do presente recurso (ID 66065170). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411